Tribunal: TRF3
Processo: 5000443-58.2025.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 28.03.2017, DJe 30.03.2017;TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486; TJ-GO 52401108920208090051,

Inteiro teor:
298/907)

5000443-58.2025.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000443-58.2025.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA APARECIDA ROMANATO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE /AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de nova perícia, ou para resposta aos quesitos complementares pelo perito judicial, ou para a possibilidade de manifestação da parte autora sobre a contestação apresentada pelo INSS, uma vez que não houve intimação para oferecimento de resposta à peça processual; e (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral para concessão de benefício por incapacidade.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias da requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. A ausência de vista à parte autora para manifestação sobre a contestação (réplica) pode configurar nulidade da sentença, se a defesa trouxer fatos novos, documentos ou alegações que alterem o fundamento da causa, violando o contraditório e a ampla defesa. Ademais, para que a sentença seja anulada, geralmente é necessário demonstrar que a falta de manifestação causou prejuízo real à parte autora. Não é uma nulidade automática. Se a contestação se limitar a rebater os fatos já narrados na petição inicial, sem trazer fatos novos ou documentos (o que se verifica no caso dos autos), a falta de réplica é considerada mera irregularidade, não gerando nulidade. Precedentes.

5. O apelante não comprovou o prejuízo decorrente da não manifestação sobre a contestação, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), sobretudo porque nem mesmo especificou sua eventual pertinência ao deslinde da causa. Acresça-se que sentença não se baseou em fatos alegados pelo réu, sobre os quais o autor não teve chance de falar, para embasar sua decisão. Ausente nulidade.

6. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

7. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

8. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

9. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa e/ou redução da capacidade laboral), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

10. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

11. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 350, art. 437, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63 e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; STJ, AgInt no REsp 0300355-39.2014.8.21.7000 RS 2014/0292704-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 28.03.2017, DJe 30.03.2017;TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486; TJ-GO 52401108920208090051, Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5a Câmara Cível, data de publicação: 24.06.2022; TJ-RJ – APL: 02581676220168190001, Relator: Des(a). Ricardo Couto de Castro, 7a Câmara Cível, data de julgamento: 12.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000443-58.2025.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA APARECIDA ROMANATO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000443-58.2025.4.03.6113

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA APARECIDA ROMANATO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença ou, ainda, de auxílio acidente.

A r. sentença, proferida em 30.09.2025, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu §5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago; suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o do novo CPC. (ID 359170580)

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento da defesa: (i) para a realização de nova perícia ou para a resposta aos seus quesitos complementares pelo perito judicial; e (ii) para possibilidade de manifestação sobre a contestação apresentada pelo INSS, uma vez que não foi intimada para oferecer resposta à peça processual.

No mérito, pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença ou, ainda, de auxílio acidente.

Pleiteia, ainda: (i) a fixação da DIB na data da cessação administrativa do benefício; (ii) a incidência da correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da EC 113/2021; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios . (ID 359170581)

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000443-58.2025.4.03.6113

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA APARECIDA ROMANATO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. QUESITOS COMPLEMENTARES.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O laudo pericial forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda, estando em consonância com os documentos médicos apresentados.

Ressalte-se que o questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial.

Vale destacar que o Expert, para inferir pela ausência de incapacidade laborativa, não só procedeu ao exame clínico, realizando os testes físicos específicos para as patologias, mas também apreciou os documentos médicos juntados aos autos pela parte autora.

Ademais, da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias da requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Desse modo, prescindível nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

AUSÊNCIA DE VISTA À CONTESTAÇÃO

Cumpre-me apontar que a ausência de vista à parte autora para manifestação sobre a contestação (réplica), pode configurar nulidade da sentença, especialmente se a defesa trouxer fatos novos, documentos ou alegações que alterem o fundamento da causa, violando o contraditório e a ampla defesa. No entanto, não é uma nulidade automática.

Nessa perspectiva, observa-se que para que a sentença seja anulada, geralmente é necessário demonstrar que a falta de manifestação causou prejuízo real à parte autora, ou seja, que a sentença se baseou em fatos alegados pelo réu sobre os quais o autor não teve chance de falar.

Da mesma forma, se a contestação alegar fatos que alterem o cenário original da inicial (fato impeditivo, modificativo ou extintivo), o juiz é obrigado a dar prazo de 15 dias para o autor se manifestar, nos termos do art. 350 do CPC; restando a sentença proferida, sem essa oportunidade, nula.

Ainda, se o réu juntar documentos com a contestação, a parte autora deve ser intimada para se manifestar, conforme art. 437 do CPC; gerando a falta dessa intimação cerceamento de defesa.

No entanto, se a contestação se limitar a rebater os fatos já narrados na petição inicial, sem trazer fatos novos ou documentos (o que se verifica no caso dos autos), a falta de réplica é considerada mera irregularidade, não gerando nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência, conforme segue:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TEORIA DA REVELIA INVERSA AFASTADA. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JUÍZO DE CERTEZA. Afirmado na inicial pela parte autora que não contratou com a parte ré, tampouco recebeu os valores correspondentes aos empréstimos, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, indispensável para a formação de juízo de certeza, o qual não se alcança com a mera impressão externada pelo magistrado, por seus próprios olhos, de evidente similitude entre as assinaturas, especialmente porque não se afigura útil para tanto a ausência de réplica à contestação, porquanto a teoria da revelia inversa não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”

(TJ-GO 52401108920208090051, Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5a Câmara Cível, data de publicação: 24.06.2022 - g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO MANIFESTAÇÃO DA AUTORA EM RÉPLICA. EFEITO DE REVELIA INVERSA. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS PEDIDOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. 1. Sentença que não aprecia todos os pedidos (citra petita) e que confere à não manifestação do autor, em réplica, o efeito de uma revelia inversa. 2. A teor do art. 490 do CPC, todos os pedidos formulados pelas partes devem ser julgados, sob pena de ser proferida uma sentença citra petita. 3. O ordenamento jurídico não prevê que a falta de manifestação da autora, após a contestação, tornará verdadeiros os fatos alegados pela ré em sua contestação, tal como uma revelia inversa. Os fatos alegados, por ambas as partes, demandam um mínimo de prova e devem ser apreciados pelo magistrado. 4. Não apreciação da farta documentação apresentada. Não pode o juiz, ao sentenciar, extrair certa verdade fática sem apontar as provas que o levaram a esta convicção. 5. Verifica-se ter havido julgamento aquém do que fora pedido, importando em nulidade da sentença. 6. Nulidade que se reconhece de ofício, tornando prejudicado o recurso.”

(TJ-RJ – APL: 02581676220168190001, Relator: Des(a). Ricardo Couto de Castro, data de julgamento: 12.12.2018, 7a Câmara Cível - g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1 - Para o reconhecimento de vício causador de anulação de ato processual, é exigida a existência de prejuízo, mesmo que seja a hipótese de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual. Precedente.

2 - Agravo interno no recurso especial não provido, com majoração dos honorários.

(STJ, AgInt no REsp 0300355-39.2014.8.21.7000 RS 2014/0292704-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 28.03.2017,DJe 30.03.2017 – g.n.)”

Na hipótese, o apelante não comprovou o prejuízo decorrente da não manifestação sobre a contestação, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), sobretudo porque nem mesmo especificou sua eventual pertinência ao deslinde da causa.

Acresça-se que sentença não se baseou em fatos alegados pelo réu, sobre os quais a autora não teve chance de falar, para embasar sua decisão.

Rejeito as preliminares, e passo à análise do mérito.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/1991 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

AUXÍLIO ACIDENTE

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

Em sua redação original, o art. 86 da Lei de Benefícios contemplava três hipóteses para a concessão do auxílio-acidente, considerando a diversidade de consequências das sequelas, tal como a exigência de "maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade".

Com as alterações introduzidas pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, o dispositivo contemplou apenas os casos em que houver efetiva redução da capacidade funcional. Com o advento da Lei no 9.528/1997, a redução deve ser para a atividade habitualmente exercida. Além disso, seja qual for a época de sua concessão, este benefício independe de carência para o seu deferimento.

O seu termo inicial é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

Por sua vez, o art. 18, §1o, da Lei no 8.213/1991, relaciona os segurados que fazem jus ao auxílio-acidente: o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, ainda contemplava os presidiários que exercessem atividade remunerada.

Dentre as modificações de maior relevância, desde a vigência do Plano de Benefícios, destaca-se a relativa ao valor do auxílio, que, originalmente, correspondia a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-contribuição do segurado, não podendo ser inferior a este percentual do seu salário de benefício, e, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/1997, passou a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

É benefício que independe de carência, segundo o disposto no art. 26 da Lei no 8.213/1991.

DO CASO DOS AUTOS

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 17.06.2025 (ID 359170576), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral da autora, diarista, com 52 anos, ensino fundamental incompleto, conforme segue:

“(...) - Alegações:

Autora relata dor em coluna lombar crônica, relata que tem irradiação para membros inferiores, relata que faz uso de medicação analgésica quando tem dor, realizou fisioterapia, relata que no momento não está realizando, não tem indicação de realização de cirurgia por médico assistente.

Exame Físico

O exame físico direcionado demonstrou:

Deambula sem claudicações

Sobe e desce da maca sem dificuldade

Mobilidade e força de membros superiores preservada

Mobilidade e força de membros inferiores preservada

Mobilidade de coluna lombar, dorsal e cervical preservada

Sem sinais de comprometimento radicular

(...)

Discussão

Autor entra em sala pericial por próprios meios, sem claudicação, sem auxílio de terceiros e sem uso de órteses, tem lombalgia, porém não faz uso de medicação controlada para dor crônica, não realiza fisioterapia ou fortalecimento, não tem indicação de realização de cirurgia por médico assistente, não tem sinais de compressão de raiz nervosa de coluna lombar e torácica, não tem sinais de atrofia muscula ou desuso de musculatura, não há incapacidade laboral

(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, (...), com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

RESPOSTA: Com base na história clínica, exame físico, documentos e exames apresentados, concluo que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa, parcial ou total. (...)”. (ID 359170576)

Em resposta aos quesitos apresentados, o perito judicial afirma que “Não foi constatado qualquer agravamento ou progressão da patologia mencionada. O quadro clínico da parte autora permanece estável, sem alterações que justifiquem nova interpretação quanto à capacidade laboral”; apontando, ainda, que “Não foi identificada redução legalmente relevante de capacidade para o trabalho”, bem como que “Não há qualquer indicação de que o exercício das atividades habituais seja realizado com maior grau de dificuldade”; arremata, por fim, que “Não foram constatadas limitações que impactem a funcionalidade ou a capacidade para o trabalho” (QUESITOS PADRONIZADOS “7.3”, “10.a”, “10.b” e “10.c” - ID 359170576).

Anoto que a documentação colacionada pela parte autora (ID 359170549 e ID 359170559 – págs. 48-59) não tem o condão de afastar a conclusão da perícia, realizada por profissional médico equidistante das partes.

Conforme bem fundamentado na r. sentença: “da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010”.

Apesar do juiz não estar adstrito às conclusões ou informações de tais documentos, não há como aplicar o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil, à míngua de informações que conduzam à convicção da incapacidade laboral da postulante.

No que concerne especificamente ao laudo pericial, transcrevo, por oportuno, lição de De Plácido e Silva:

"Embora peça de relevância no processo judicial, não está o juiz adstrito às conclusões ou informações do laudo, desde que tenha suas razões para o julgar longe da verdade ou incongruente em face de outras provas. Mas, quando se trate de questões técnicas, e não possua o julgador outros elementos probatórios do fato ou dos fatos constantes do laudo e nele evidenciados, não deve o juiz desprezá-lo ou se afastar de suas conclusões. Somente motivos fortes e ponderáveis, em tal caso, poderiam anular uma prova parcial de tal natureza."

(Vocabulário Jurídico. 22a ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 819).

Para exaurimento da matéria trago a colação o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

3 - A prova pericial acostada aos autos revela que as doenças diagnosticadas não causam na apelante qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4 - Não preenchidos os requisitos legais para obtenção dos benefícios de aposentadoria por invalidez nem de auxílio-doença, correta a sentença que os indeferiu.

5 - Agravos retidos não conhecidos e recurso improvido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486).

Desta feita, para obter aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, é requisito indispensável a incapacidade laborativa da parte autora, a qual não restou comprovada nos autos, não fazendo jus aos benefícios postulados.

Da mesma forma, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio acidente, diante da conclusão pericial, no sentido de que não há a redução da capacidade laborativa da requerente para o exercício da atividade habitual; bem como pela inexistência de acidente de qualquer natureza.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 10% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE /AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de nova perícia, ou para resposta aos quesitos complementares pelo perito judicial, ou para a possibilidade de manifestação da parte autora sobre a contestação apresentada pelo INSS, uma vez que não houve intimação para oferecimento de resposta à peça processual; e (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral para concessão de benefício por incapacidade.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias da requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. A ausência de vista à parte autora para manifestação sobre a contestação (réplica) pode configurar nulidade da sentença, se a defesa trouxer fatos novos, documentos ou alegações que alterem o fundamento da causa, violando o contraditório e a ampla defesa. Ademais, para que a sentença seja anulada, geralmente é necessário demonstrar que a falta de manifestação causou prejuízo real à parte autora. Não é uma nulidade automática. Se a contestação se limitar a rebater os fatos já narrados na petição inicial, sem trazer fatos novos ou documentos (o que se verifica no caso dos autos), a falta de réplica é considerada mera irregularidade, não gerando nulidade. Precedentes.

5. O apelante não comprovou o prejuízo decorrente da não manifestação sobre a contestação, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), sobretudo porque nem mesmo especificou sua eventual pertinência ao deslinde da causa. Acresça-se que sentença não se baseou em fatos alegados pelo réu, sobre os quais o autor não teve chance de falar, para embasar sua decisão. Ausente nulidade.

6. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

7. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

8. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

9. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa e/ou redução da capacidade laboral), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

10. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

11. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 350, art. 437, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63 e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; STJ, AgInt no REsp 0300355-39.2014.8.21.7000 RS 2014/0292704-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 28.03.2017, DJe 30.03.2017;TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486; TJ-GO 52401108920208090051, Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5a Câmara Cível, data de publicação: 24.06.2022; TJ-RJ – APL: 02581676220168190001, Relator: Des(a). Ricardo Couto de Castro, 7a Câmara Cível, data de julgamento: 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão